Tribunal: TJSP
Processo: 1041070-26.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APELO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu ao pagamento do valor remanescente da dívida de R$224.728,34, com atualização monetária, multa contratual de 3% e juros de mora de 0,5% ao mês. A autora insurge-se contra o arbitramento dos honorários sucumbenciais

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APELO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu ao pagamento do valor remanescente da dívida de R$224.728,34, com atualização monetária, multa contratual de 3% e juros de mora de 0,5% ao mês. A autora insurge-se contra o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade, e pleiteia sua fixação em 10% do valor da condenação/proveito econômico. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade ou conforme a ordem de critérios prevista no art. 85, §2o, do CPC. III. Razões de Decidir. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram corretamente fixados por equidade, nos exatos termos do §8o, do art. 85, do CPC. 4. A base de cálculo dos honorários não deve ser o valor da causa, mas sim o valor da condenação, que por sua vez, corresponde aos consectários incidentes sobre o atraso no pagamento de duas mensalidades de seguro saúde. 5. Critério da equidade que beneficia melhor o patrono da autora-apelante. IV. Dispositivo. 6. Recurso desprovido.